Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-72.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-72.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS - CPF: 884.800.541-15 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO E EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRELIMINAR – REJEITADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9, MOVIDA PELO IDEC, PARA RESTITUIÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA-POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios pelo serviço prestado na fase do cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, segundo a atual orientação do STJ, definida quando do exame do RESP. 1.134.186 (Recurso Repetitivo).

No caso, não houve o pagamento do débito no prazo do art. 523 do NCPC, mas mero depósito judicial ofertado como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não havendo se falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1003050-72.2016.8.11.0002 movida por WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS, rejeitou em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado. De conseguinte, julgou o processo extinto em virtude da satisfação do crédito exequendo à vista de que o valor depositado no (id. 61553605) na qual serviu para adimplir o débito exequendo. Por fim, declarou extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgando extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase processual.

Sustenta que são incabíveis nas execuções individuais de sentença, os honorários aplicados na fase de conhecimento da ACP, posto que, se arbitrados, pertencem aos advogados que atuaram na fase de conhecimento, que não são os mesmos da presente demanda.

Argumenta que, ‘dispõe a Súmula 517 do STJ, que somente são devidos honorários advocatícios quando não houver o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. á no que se refere a Súmula 519, se houver rejeição da impugnação apresentada, também não há que se falar em arbitramento da verba sucumbencial.’.

Alternativamente, não sendo esse o entendimento, requer a redução do quantum fixado para que sejam arbitrados em patamares razoáveis, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça; bem como, art. 85, §1o do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do presente recurso, nos termos das fundamentações supra citadas, por ser medida de justiça, a fim de que seja afastada a extinção da ação em razão do pagamento, e, afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, sob argumento de que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento (art. 1.015, § único do CPC/2015); no mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, pugna

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões (id.), o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pela telefonia

Pois bem.

A decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução; transcrevo-a:

“Dito isto, considerando a inexistência de excesso de execução REJEITO em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado. De conseguinte, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito exequendo à vista de que o valor depositado no id. 61553605 serviu para adimplir o débito exequendo. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos.
De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC).
Sem custas e sem verba honorária nesta fase processual. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte exequente para o levantamento do valor depositado no id. 61553605. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”

Assim, vale ressaltar que: “se extinguir a execução, será sentença, conforme citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015”, a Quarta Turma do STJ concluiu que “a execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924 CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu”, passível, portanto, de recurso de apelação.

Portanto, caberá apelação se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual, e caberá o agravo de instrumento nos demais casos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1003050-72.2016.8.11.0002 movida por WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS, rejeitou em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado. De conseguinte, julgou o processo extinto em virtude da satisfação do crédito exequendo à vista de que o valor depositado no (id. 61553605) na qual serviu para adimplir o débito exequendo. Por fim, declarou extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgando extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase processual.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A decisão recorrida tem por
ratio decidendi
, transcrevo-a:

[...]

No caso concreto, o executado foi devidamente intimando da decisão de id. 13708122 para realizar o pagamento voluntário do valor indicado no id. 3030887 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1o, art. 523, CPC.

O executado opôs impugnação ao cumprimento de sentença no id. 17119252, oportunidade em que realizou o depósito judicial a título de garantia do juízo (id. 17119257).

Portanto, não houve pagamento voluntário da quantia devida no prazo estipulado, pois o depósito realizado nos autos no id. 17119257 não tinha como objeto o pagamento do débito, mas sim a garantia do juízo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)

Dessa forma, há incidência dos honorários advocatícios no percentual de 10% fixados na decisão de id. 13708122, conforme disposto no art. 523, § 1o, do CPC.

Dito isto, considerando a inexistência de excesso de execução REJEITO em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado.

De conseguinte, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito exequendo à vista de que o valor depositado no id. 61553605 serviu para adimplir o débito exequendo.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo
, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase processual.”.

Pois bem.
Nota-se no presente que, não houve pagamento voluntário da quantia devida no prazo estipulado, pois o depósito realizado nos autos no (id. 17119257) não tinha como objeto o pagamento do débito, mas sim a garantia do juízo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, nos termos do art. 523, §1o do CPC/2015, foi fixada na r. decisão de (ID 13708122) a verba honorária; sendo julgada improcedente e autorizado o levantamento dos valores depositados (ID 22112405).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, in verbis:

Súmula 517: são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

Portanto, não ocorrendo o pagamento voluntário pela parte devedora, são aplicáveis os honorários da fase de cumprimento ora executados, devendo ser mantida a r. sentença ora atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022